Tribunal: TJSP
Processo: 1003759-07.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003759-07.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUIZ
SOARES DE LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003759-07.2014.8.26.0602 -Voto no 26.632
2
Apelação Cível no 1003759-07.2014.8.26.0602
Apelante: Luiz Soares de Lima
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Sorocaba
Voto no 26.632
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO–ACIDENTE –
MOTORISTA – LESÃO NO JOELHO DIREITO -
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR
DEMONSTRADO – BENEFÍCIO DEVIDO.
Recurso do obreiro provido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de lesão no joelho direito, contraída no exercício de
suas atividades profissionais, o que teria causado a redução de sua
capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.
Indeferida a antecipação de tutela (fls. 61).
A ação foi julgada improcedente (fls. 174/178).
Apela o obreiro, pleiteando a reforma da r. sentença, por
estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão do benefício,
razão pela qual é devido o amparo infortunístico (fls. 182/188).
O recurso não foi respondido. O Ministério Público não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003759-07.2014.8.26.0602 -Voto no 26.632
3
mais opina em questões acidentárias.
O julgamento foi convertido em diligência para renovação
da prova pericial (fls. 198/201). Com a vinda do laudo (fls. 214/224), as
partes foram cientificadas.
É o relatório.
Narra o autor que em 31 de outubro de 2004 sofreu
acidente típico de trabalho, após 1 hora do início da jornada de trabalho,
quando estava descarregando um poste de cimento de 7,5 metros e este
veio a se deslocar subitamente, atingindo o seu joelho direito, rompendo
completamente os ligamentos. Por conta disso sua capacidade
laborativa foi reduzida, fazendo jus ao amparo infortunístico.
Na avaliação médica realizada na fase instrutória, o perito
reconheceu, após exame físico, a redução da mobilidade no joelho
direito atingido no acidente e a hipotrofia da perna direita, além de
marcha claudicante. Porém, concluiu que não havia redução da
capacidade de trabalho.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz "a quo" julgou
improcedente a demanda.
Nesta instância o julgamento foi convertido em diligência.
Na nova avaliação médica (fls. 214/224), o jurisperito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003759-07.2014.8.26.0602 -Voto no 26.632
4
valendo-se de exames físico e complementares, constatou: “JOELHO
DIREITO: Cicatrizes cirúrgicas em bom estado; Presença de redução
em grau leve/médio do movimento de flexão, com hipotrofia muscular
da coxa; Leve redução da extensão; Leve aumento do volume
articular; Movimento de acocorocamento prejudicado parcialmente em
virtude da diminuição da flexão e de queixa de dor, mas consegue
realiza-lo; Leve crepitação a mobilização. Não evidenciamos
instabilidade ligamentar; Marcha preservada;”. Concluiu que: “Ao
exame médico pericial evidenciamos alterações clinico funcionais no
joelho direito do autor, consolidadas, que reduzem sua capacidade de
trabalho de forma parcial e permanente por necessidade de maior
esforço, já que na época do acidente além de dirigir caminhões,
também auxiliava na carga e descarga de matérias, caminhando
bastante, acocorocando-se, subindo na carroceria do caminhão, além
do ato de mudar as marchas e apertar a embreagem”.(fl. 219).
Como se vê, a perícia apontou a existência de prejuízo
funcional, decorrente do acidente de trabalho, com o indicativo muito
seguro de que o obreiro terá de despender maior esforço para o
exercício de seu trabalho, sendo, portanto, fator de limitação da
capacidade laborativa.
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as
assertivas periciais.
Procede o pedido do autor, sendo inegável que a lesão o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003759-07.2014.8.26.0602 -Voto no 26.632
5
impede de efetuar normalmente suas funções, pois a limitação do joelho
direito é determinante de restrição permanente para o desempenho de
seu trabalho, ainda que parcial.
Por sua vez, o nexo etiológico ocupacional com o acidente
narrado restou provado em perícia, pelos documentos médicos e pela
expedição
da
CAT
(fl.
29/31).
Ademais,
houve
concessão
administrativa de auxílio-doença acidentário (fl. 93/94).
Portanto, o recurso do obreiro merece acolhimento, pois
inquestionável o fato relacionado com o trabalho, bem como sua
consequência incapacitante, o que enseja a reforma da decisão de
primeiro grau para conferir o amparo previsto na legislação
infortunística.
É o que determina o art. 104, do Regulamento da
Previdência Social, Decreto no 3048/99, in verbis: “O auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o
doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no
anexo III, que implique: (Redação dada pelo Decreto n. 4.729, de
9/06/2003) (...) II - redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho
da mesma atividade que exerciam à época do acidente” (grifamos).
Com relação ao termo inicial do benefício ora concedido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003759-07.2014.8.26.0602 -Voto no 26.632
6
deve ele ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença
referente ao trauma sofrido (01/03/2009
fl. 94), observada a
prescrição quinquenal, por se tratar de acidente típico com sequela que
sabidamente não permite melhora.
Anote-se que o auxílio-acidente aqui deferido ficará
suspenso no caso de reabertura de auxílio-doença em razão da mesma
moléstia, até a sua cessação, quando será reativado, nos termos do art.
104, §6o, do Decreto 3048/99, sendo vedada sua cumulação com
qualquer aposentadoria, por expressa disposição legal (Lei 9.528/97).
No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que a
sentença é ilíquida e, portanto, referida verba deve ser fixada na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC, observada Súmula
111 do STJ.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação
de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas
atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes e acrescido de juros de mora legais, a serem fixados na fase
de liquidação/execução, observando-se o que ficar decidido na ADI no
4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário
no 870.947/SE.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para julgar PROCEDENTE o pedido formulado por LUIZ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003759-07.2014.8.26.0602 -Voto no 26.632
7
SOARES DE LIMA, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS a pagar ao apelante:
A) AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% do salário-de-benefício, a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, §2o, da Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal;
A) ABONO ANUAL, conforme art. 40, da Lei 8.213/91;
A) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que serão fixados somente
quando da fase de liquidação, consoante determina o art. 85, §4o,
II do CPC, observada a Súmula 111 do STJ e jurisprudência
pacífica.
A) JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA, como
estabelecido acima;
A) DESPESAS PROCESSUAIS, se comprovado o desembolso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator